Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705322-25.2023.8.07.0020 DECISÃO Ante a cessão de crédito (id 57562724), defiro a sucessão processual. Retifique-se o polo ativo da demanda para que conste Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados. Anote-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator